Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de indenização de danos estéticos e morais movido pelos agravantes em desfavor de Dental Morelli Ltda. e Outro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, consignou a d. magistrada que os pais das menores são também partes no processo, não figurando somente como representantes, portanto, devem arcar com o pagamento integral das custas processuais em virtude da interpretação do art. 98 do CC. Em suas razões, afirmam os agravantes, que as filhas menores são estudantes, não exercem atividade laborativa e, por consequência, não auferem renda, de modo que não possuem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais. Esclarecem que os genitores efetuaram o pagamento das despesas apenas por eles devidas, considerando que também fazem parte do polo ativo da demanda. No entanto, salientam que as custas iniciais pagas referem-se tão somente a eles, razão pela qual pleiteiam a reforma da decisão para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça às agravantes menores. Pedem, em antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão agravada para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita às agravantes. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, CPC). É o relato necessário. Decido. Contextualizada a demanda e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelos agravantes não comporta provimento. Como é cediço, embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. Essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme § 3o, art. 99, do CPC. Não obstante, essa presunção é relativa e pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Em uma análise perfunctória, própria da fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, verifico ausente a plausibilidade do direito vindicado pelos agravantes. Com efeito, não foram trazidos aos autos documentos que comprovem a impossibilidade de os genitores arcarem com as despesas processuais de suas filhas. No processo de origem, quando intimados para trazer os extratos bancários dos últimos três meses ou o imposto de renda para comprovar a hipossuficiência financeira, somente colacionaram a carteira de trabalho da genitora das agravantes e um extrato bancário da conta poupança do genitor, os quais não são suficientes para aferir o estado de miserabilidade alegado pelos agravantes. Além disso, o fato de terem recolhido as custas inicias da demanda constitui indício de que possuem condições financeiras de arcarem também com as despesas processuais de suas filhas, motivo pelo qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse cenário, ausente um dos requisitos necessários à concessão liminar, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta. Após, retornem-me conclusos. P. I.